Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. No caso, embora o Apelante não tenha se mantido inerte diante das determinações judiciais, não cumpriu os mandamentos, tendo insistido na inclusão de credores distintos para a cobrança de dívidas autônomas no mesmo processo judicial. Aduz que por ser sócia majoritária de empresa SPE (sociedade de propósito específico), teria legitimidade para executar o título extrajudicial firmado por essa.

3. A SPE se constitui como sociedade empresária, revestida sob uma das formas legais, dotada de personalidade jurídica própria, cuja existência está vinculada ao alcance de objetivo específico e previamente determinado. Além das personalidades negocial e judicial, a SPE detém personalidade patrimonial, de forma que, uma vez constituída, a SPE adquire personalidade jurídica própria e, portanto, estrutura destacada das sociedades que a constituíram, passando a deter legitimidade ativa e passiva para postular em juízo.

4. Não há de se falar em violação aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo no caso, pois concedidas 3 (três) oportunidades de emenda à inicial e, sobretudo, porque o preenchimento das condições da ação é requisito necessário para que se examine o mérito.

5. Ausente o preenchimento de uma das condições impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.